Tribunal: TJPA
Processo: 0005198-02.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005198-02.2016.8.14.0031

APELANTE: LEANDRO GONCALVES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com posterior fixação da pena definitiva em 5 anos, 3 meses e 25 dias após detração. Pretensão de reforma da sentença para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da pena concretamente aplicada, do tempo decorrido desde o recebimento da denúncia e da idade do réu à época dos fatos (menor de 21 anos), há prescrição retroativa que extinga a punibilidade do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do prazo prescricional de 12 anos, reduzido pela metade (6 anos) em razão da menoridade relativa do réu (art. 115 do CP).

4. Considerando o recebimento da denúncia em 20/02/2017 e a prolação da sentença em 05/06/2025, reconheceu-se o transcurso de prazo superior ao legal, tornando extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É devida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, transcorre prazo superior ao legal, considerando-se a pena aplicada e os redutores legais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por LEANDRO GONCALVES ANDRADE, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, inicialmente em regime semiaberto, sendo que após a detração a pena restou fixada em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 16 de junho de 2016, por volta das 20h00min, na Praça Matriz, nesta cidade e Comarca, o ora denunciado, em comunhão de ações e desígnios com o indivíduo conhecido apenas como "CATITU", mediante grave ameaça, agindo livre e conscientemente, assaltou a adolescente e vítima LYANDRA JACQUELINE PINTO GOMES, subtraindo desta, 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG SII MINI, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 18 e Auto de Entregam de fl. 19. Restou apurado que no dia, hora e local acima citados, o denunciado estava na garupa de uma motocicleta Honda Pop 100, conduzida pelo indivíduo conhecido como "CATITU", momento em pulou da garupa do referido veículo, aproximou-se da vítima e, com a mão na cintura para fazer crer que portava uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que lhe fosse entregue o aparelho celular acima descrito. A vítima, sentindo-se gravemente ameaçada, entregou o seu aparelho celular. De posse do produto do roubo, o denunciado voltou à garupa da motocicleta e, juntamente com seu comparsa, empreendeu fuga, deixando a vítima desesperada e desprovida de seu bem. Acionada a polícia local, os policiais do flagrante, após diligências necessárias, lograram êxito em localizar e prender o ora denunciado na Oficina do Carlão e, juntamente com ele, fora encontrado o celular da vítima. Preso e conduzido à presença da autoridade policial, o denunciado confessou a prática criminosa. Por sua vez, a vítima LYANDRA, também em sede policial, reconheceu o ora denunciado como sendo um dos autores do crime de roubo ao norte relatado. (...)”

Em razões recursais (ID 29068936), pugna a defesa, PRELIMINARMENTE, PELA DECRETAÇÃO DA a extinção da punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Caso não seja este o entendimento, no mérito, requer a absolvição do recorrente, com base no art. 386, VII, do CPP, pela ausência de provas para a sua condenação.

Subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, desclassificando a conduta para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP).

E, por fim, a revisão da dosimetria da pena, para que seja a pena reduzida abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade relativa, diante do cancelamento da súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões (ID 29068942), o representante do parquet de 1° grau, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade de Leandro Gonçalves Andrade, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 107, IV, c/c 109, III, c/c 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendido o requisito para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, devendo a sentença ser reformada no sentido de extinguir a punibilidade, em razão da prescrição, para o réu.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

1. Da almejada extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Pugna a defesa, preliminarmente, pela decretação da a extinção da punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Caso não seja este o entendimento, no mérito, requer a absolvição do recorrente, com base no art. 386, VII, do CPP, pela ausência de provas para a sua condenação.

Subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, desclassificando a conduta para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP).

E, por fim, a revisão da dosimetria da pena, para que seja a pena reduzida abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade relativa, diante do cancelamento da súmula 231 do STJ.

Assiste razão a apelante, pelo que acolho a preliminar de extinção da punibilidade.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, a qual será regida pelo lapso prescricional de 12 (doze) anos, conforme estabelece o art. 109, III, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade (ID 29068869 – Pág. 16), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada a recorrente pelo crime de tráfico, 02 (dois) anos de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, III, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em 12 (doze) anos, sendo reduzido à metade - 06 (seis) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 20/02/2017 e que a sentença foi prolatada em 05/06/2025, excedendo em muito o prazo fatal de 06 (seis) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Cabível, portanto, a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Assim sendo, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente LEANDRO GONÇALVES ANDRADE, com relação aos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para declarar a extinta punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, em favor do réu LEANDRO GONÇALVES ANDRADE, nos termos do art. 109, inciso III, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025